Tribunal: TJDFT
Processo: 0726530-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726530-93.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA RECORRIDO: MARCELINO TAVARES DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Marcelino Tavares de Araújo contra despacho (ID 44598828) que, para dirimir dúvida acerca da eficácia do medicamento à luz das ciências da saúde, converteu o julgamento em diligência e deferiu o pedido das partes para remeter os autos ao NATJUS, para que emita parecer sobre a eficácia do medicamento Pegasys (alfapeginterferona) para as hipóteses de diagnóstico de “Doença de Sézary”. Em suas razões (ID 47492009), o embargante sustenta que: 1) conforme relatório médico, as duas ocorrências (micose fungoide e a Sindrome de Sezary) são de linfoma cutâneos de células T, informação que consta desde a petição inicial; 2) há erro na nota técnica quanto a idade do autor. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração para seja considerada a argumentação científica apresentada, bem como para que os autos sejam devolvidos ao NATJUS para a elaboração de nova nota. Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração não devem ser conhecidos, por ausência de regularidade formal. Cabe ao embargante impugnar especificamente os fundamentos da decisão embargada, com a devida exposição do fato e do direito, com os correspondentes pedidos de que a obscuridade seja esclarecida, a omissão suprida ou o erro material corrigido. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Sobre o assunto, consigne-se lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: “Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo dos recorrentes a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir:error in judicando eerror in procedendo) e do pedido (...). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites da atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicado precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. (...) Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso”. (Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Jus Podivm, 2018, p 1589/1590) Logo, somente com a exposição dos motivos da insurgência nas razões recursais o recorrido pode se opor à pretensão do recorrente e a instância recursal pode conhecer do recurso. Nesse sentido, dispõe o art. 932, III, do CPC que incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Em sua petição recursal, o embargante afirma que: 1) conforme relatório médico, as duas ocorrências (micose fungoide e a Sindrome de Sezary) são de linfoma cutâneos de células T, informação que consta desde a petição inicial;2) há erro na nota técnica quanto a idade do autor. Todavia, não alegou existência de vício de omissão, contradição ou obscuridade no despacho que sequer tem se limitou a converter o julgamento em diligência e deferir o requerimento das partes de remessa dos autos ao NATJUS. Ademais, o embargante apontou erro em nota técnica posterior ao próprio despacho recorrido. Evidente, portanto, a irregularidade formal do presente recurso, o que impõe o seu não conhecimento (art. 932, III, do CPC). Acrescente-se que as questões relacionadas ao mérito recursal notadamente o relatório médico que trata das ocorrências de "linfoma T cutâneo" e a nota técnica serão oportunamente analisadas no julgamento da apelação que já está pautada para julgamento. NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 7 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator